Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões ao agravo interno (falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial). (ID 43374551) Publique-se. Após, voltem conclusos Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator